Tribunal: STF
Processo: ARE 1574077
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 37, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA SUA PRESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TÉCNICA HERMENÊUTICA DE PONDERAÇÃO DE VALORES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REDE INTEGRADA POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. NÃO OFENSA AO PRNCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MULTA DIÁRIA. NATUREZA COERCITIVA DEVIDA PELA FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À NATUREZA DA DEMANDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 57), foram rejeitados (Doc. 59).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 73), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA aponta violação ao princípio da reserva do possível ao fundamento de que não tem condições financeiras ou técnicas para suportar a obrigação. Assim, “malgrado o direito à saúde se tratar de um direito social que deve ser efetivado pelo Poder Público, a limitação de recursos do ente estatal é uma contingência que não pode ser ignorada” (Doc. 73, fl. 12).



    Sustenta, ainda, violação ao art. 2º da CF/1988, “na medida em que outro Poder, diverso do Executivo, passa a gerir o erário, como ocorreu no decisum combatido, redirecionando recursos empenhados pelo Poder Executivo, com a autorização do Poder Legislativo, leva à ruína a independência entre os Poderes e revela um autêntico conflito de atribuições, além de atribuir ao recorrente um ônus que não é de sua responsabilidade e que nem pode efetivá-lo” (Doc. 73, fl. 16).



    No que diz respeito à violação ao art. 2º da CF/1988, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com o Tema 793 da repercussão geral; já em relação à violação ao princípio da reserva do possível, inadmitiu o apelo aplicando o óbice da Súmula 284/STF (Doc. 81).



    Interposto Agravo Interno na origem quanto à parte da decisão que negou provimento ao RE com base no Tema 793/STF (Doc. 88), foi desprovido (Doc. 90).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 284/STF ao caso (Doc. 105).



    Em seguida, os autos foram remetidos ao STF (Doc. 141).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, considerando que o recorrente interpôs Agravo Interno perante a instância da origem relativamente à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base no Tema 793 da repercussão geral, encontra-se pendente de apreciação tão somente a suscitada infringência ao princípio da reserva do possível, em relação à qual o Tribunal de origem inadmitiu o RE com fundamento na Súmula 284/STF, ante a falta de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado.



    Feito esse breve esclarecimento, insta asseverar que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 73, fls. 6-8):



    “V - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Em atenção ao art. 1.035, do Código de Processo Civil, cumpre demonstrar, a toda evidência, que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, é possível afirmar que há repercussão geral na matéria que apresenta transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, a matéria deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e deve transcender o interesse subjetivo das partes, na solução da controvérsia. 



    No artigo 1.035, parágrafos 1º e 3º, do CPC, estão elencadas hipóteses em que estará presente a repercussão geral. Ex positis: (...)



    É exatamente o caso do presente recurso, no qual o acórdão recorrido manteve a decisão do Juízo a quo, determinando ao município ora recorrente que realizasse intervenção cirúrgica na paciente KATARINE GONÇALVES DA SILVA, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    Portanto, o montante a ser despendido pelo município para realização da intervenção cirúrgica determinada impacta, sobremaneira, as finanças da municipalidade, ao ponto de inviabilizar a continuidade de serviços de saúde oferecidos ao restante da população, sobretudo em período de pandemia de Coronavírus (Covid-19).



    Desse modo, o custeio, pelo município recorrente, do procedimento cirúrgico pleiteado, sobretudo diante da caótica situação financeira enfrentada pelos municípios, afronta, significativamente, a ordem e a economia pública, e implica em prejuízo à toda a municipalidade, o que, por óbvio, transcende o interesse subjetivo das partes. 



    Portanto, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo do município, resta demonstrada a repercussão geral no caso concreto.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente contra decisão do Juízo singular que “deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que o Município, através do SUS, realize a intervenção cirúrgica na Demandante” (Doc. 37, fl. 3).



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 



    Adite-se que, embora as razões do extraordinário indiquem violação ao art. 2º, da CF/1988 e ao princípio da reserva do possível, não demonstram, de forma clara, de que forma teria ocorrido a alegada violação. Tais circunstâncias levam a incidência, ao caso, dos óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Da análise dos autos, observa-se que o objeto da controvérsia não reside na correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, tratando-se, na verdade, de mera discordância do recorrente em relação à conclusão da instância de origem quanto ao ente público responsável pela obrigação em tela.



    No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, à luz das regras de repartição de competências do SUS e do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que o MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA é responsável pela realização da cirurgia pleiteada.



    Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional e atraindo a incidência do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. 



    III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento ” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018) 



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente